Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-27.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-27.2022.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENIR PIVA e outros

Advogado(s)
:
MARILENA BARANOWSKI

APELADO: NESTOR HERMES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO. PARTE QUE FIGURA COMO RÉ NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSOS PRÓPRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de reintegração de posse por inadequação da via eleita.

2. O fato relevante. Alegação de esbulho possessório decorrente de decisão judicial proferida em ação de adjudicação compulsória que teria extrapolado os limites objetivos do título ao conceder área superior à contratada, afetando mais de 5.000 hectares de posse dos autores.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10); e (ii) saber se é cabível ação possessória autônoma para questionar ato de turbação ou esbulho decorrente de decisão judicial quando o autor é parte na ação originária.

II. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de intimação prévia não gera nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo, conforme jurisprudência do STJ.

6. E
ventual esbulho em face de ordem judicial somente seria possível em face de equívoco no cumprimento desta, ou seja, se houvesse excesso na execução da ordem, mas não, como no caso em tela, quando o defeito arguido se relaciona ao próprio mérito do comando judicial.

7. Uma vez que o esbulho pressupõe a invasão ou retirada ilegal da posse, a ocupação da área com base em ordem legítima emanada pelo Poder Judiciário desnatura a ocorrência de ato indevido, fragilizando assim, a presença do requisito expresso no art. 561, II do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 10, 485, I e 561, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2019;
TJMG - AC: 10000211181458001/MG;
TJGO APL 0425637-63.2016.8.09.0174/GO;
TJRS - AC: 70077485654/RS

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000541-27.2022.8.05.0060,
em que são apelantes
RENIR PIVA e KATIA REGINA PIVA
e apelado
NESTOR HERMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto do 2º Grau/ Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA